Tribunal: TJMT
Processo: 1049132-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049132-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALOISIO ALVES BEZERRA - CPF: 060.655.463-72 (APELANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), ALOISIO ALVES BEZERRA - CPF: 060.655.463-72 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELANTE), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. ATENDIMENTOS EXTRA-TERRITORIAIS POR EMERGÊNCIA OU LIBERALIDADE. CONVALIDAÇÃO PELO USO QUADRAGENÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. NATUREZA ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IRREPETIBILIDADE DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de abrangência nacional de plano de saúde antigo (1984), adaptado em 2012, bem como indeferiu o pedido da operadora para ressarcimento dos valores despendidos por força de tutela de urgência incidental posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução do contrato ao longo de décadas e atendimentos pontuais em outras localidades transmudaram a abrangência municipal em nacional; (ii) saber se os valores gastos com procedimentos de saúde por força de liminar revogada são passíveis de restituição pela parte beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A limitação geográfica municipal constitui elemento estruturante do contrato desde o seu nascedouro, sendo ratificada em termo aditivo de adaptação assinado por agente capaz, inexistindo prova de vício de consentimento ou erro substancial.

4. O atendimento em outras cidades, motivado por situações de urgência, emergência ou liberalidade durante o período pandêmico, representa estrito cumprimento de dever legal ou cooperação humanitária, não implicando em renúncia tácita à cláusula de territorialidade.

5. A contraprestação pecuniária módica, incompatível com os custos de mercado para cobertura nacional de idosos, exige a manutenção da restrição geográfica para preservar o equilíbrio atuarial e o princípio do mutualismo que rege o sistema suplementar.

6. A ausência de assinatura em instrumento antigo é suprida pela execução da relação jurídica por quarenta anos e pelo pagamento de mensalidades adequadas ao plano municipal, o que convalida a avença e veda o comportamento contraditório do usuário.

7. A despeito da revogação da tutela de urgência, os valores vertidos diretamente a prestadores para garantir a sobrevivência e integridade física de idoso em estado grave são irrepetíveis, ante a natureza alimentar da prestação e a boa-fé de quem agiu sob amparo jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de deveres legais de urgência ou atos de liberalidade em crises sanitárias não expandem a abrangência geográfica do plano de saúde fora dos limites contratuais. 2. É irrepetível o valor despendido com assistência à saúde de beneficiário idoso em situação de urgência por força de decisão judicial posteriormente revogada, em razão da natureza alimentar da verba e da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, arts. 16, X, e 35-C; Código Civil, arts. 113, § 1o, I, e 422; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10024132458993002, Rel. Cavalcante Motta, j. 31/05/2022; TJ-MG - AC: 10024110405701004, Rel. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
ALOISIO ALVES BEZERRA
e por
UNIMED CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência.

A decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral do Apelante
ALOISIO ALVES BEZERRA
, que visava o reconhecimento da abrangência nacional do plano de saúde, sob o argumento de vício de consentimento na adaptação contratual realizada em 2012. Concomitantemente, a sentença revogou a tutela de urgência dantes deferida, porém, declarou a irrepetibilidade dos valores despendidos pela operadora com o procedimento médico realizado por força da liminar, dada a natureza alimentar e a boa-fé do beneficiário.

O autor, em suas razões (Id.

358976429), sustenta que a rede credenciada sempre foi nacional, alegando que o contrato de 1984 possuía tal extensão e que atendimentos realizados em diversas capitais ao longo de décadas confirmariam essa prática. Aduz ter sido induzido a erro ao assinar termo de adaptação municipal em 2012.

A operadora de saúde, por sua vez, recorre especificamente quanto à declaração de irrepetibilidade dos valores (Id.

358976426). Argumenta que, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, a parte que se beneficia de tutela de urgência posteriormente revogada deve responder pelos prejuízos causados, independentemente de culpa, possuindo a sentença de improcedência eficácia de título executivo para o ressarcimento.

A parte requerida apresentou contrarrazões (Id.

358976431), pugnando pela manutenção da sentença. A parte Autora, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Confirme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
ALOISIO ALVES BEZERRA
e por
UNIMED CAMPO GRANDE MS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência.

A decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral do Apelante
ALOISIO ALVES BEZERRA
, que visava o reconhecimento da abrangência nacional do plano de saúde, sob o argumento de vício de consentimento na adaptação contratual realizada em 2012. Concomitantemente, a sentença revogou a tutela de urgência dantes deferida, porém, declarou a irrepetibilidade dos valores despendidos pela operadora com o procedimento médico realizado por força da liminar, dada a natureza alimentar e a boa-fé do beneficiário.

Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e o interesse recursal é manifesto. A gratuidade da justiça deferida ao Autor, na origem, dispensa o preparo. O requerido efetuou o recolhimento do preparo. Portanto, conheço dos recursos.

Não havendo nulidades a sanar ou preliminares pendentes, adentro ao mérito da controvérsia sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998.

A controvérsia recursal reside em definir se houve alteração indevida da abrangência do plano de saúde do autor, de nacional para municipal, mediante vício de consentimento, bem como se a operador do plano de saúde possui direito ao ressarcimento pelo cumprimento da liminar revogada.

A análise detida dos autos revela que a pretensão do apelante ALOISIO ALVES BEZERRA carece de suporte jurídico e fático. O contrato originário (Id.

358975430), firmado em 15 de outubro de 1984, traz em sua Cláusula Segunda, item 2.3, a disposição expressa de que a Unimed não se responsabilizaria por despesas com médicos ou entidades fora da área de Campo Grande-MS, correndo tais custos por conta exclusiva do usuário. Trata-se de interpretação literal e gramatical que não deixa margem a dúvidas: a limitação geográfica é elemento estruturante deste contrato desde o seu nascedouro.

Ao avançarmos para o ano de 2012, quando da adaptação do plano aos ditames da Lei no 9.656/1998, o Termo Aditivo de Adaptação ratificou a abrangência municipal. O documento, devidamente assinado por agente capaz e no pleno exercício de suas faculdades civis, descreve de forma clara e destacada que o plano se denomina "BÁSICO 7035" com "ABRANGÊNCIA MUNICIPAL"(Id.

358975433).
Não há
, nos autos, qualquer prova mínima de dolo, coação ou erro substancial que pudesse anular tal declaração de vontade
. Pelo contrário, a interpretação sistemática do contrato com o seu custo mensal reforça a plena ciência do beneficiário sobre o que estava sendo pactuado.

O argumento central do apelante ALOISIO de que a utilização do plano em outras cidades comprovaria a cobertura nacional não resiste ao exame técnico-jurídico. Conforme documentado nos autos, a vasta maioria dos atendimentos realizados fora de Campo Grande-MS concentrou-se no período da pandemia de COVID-19 ou em situações caracterizadas como urgência e emergência.

É imperativo destacar que o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 obriga as operadoras à cobertura de atendimentos de urgência e emergência em qualquer lugar do território nacional, independentemente da área de abrangência contratual. Portanto, o fato da operadora Unimed ter autorizado atendimentos em Fortaleza ou Cuiabá nestas condições não implica em ampliação tácita da abrangência geográfica, mas sim no estrito cumprimento de um dever legal.

Ademais, durante o cenário extraordinário da pandemia de COVID-19, o sistema de intercâmbio entre as cooperativas do Sistema Unimed foi flexibilizado para garantir a sobrevivência dos beneficiários diante do colapso sanitário. Tratar atos de cooperação humanitária e liberalidade administrativa como renúncia à cláusula de territorialidade feriria o princípio da boa-fé objetiva e desestimularia as operadoras a agirem com benevolência em crises futuras. O silogismo aqui é claro: se a lei exige atendimento em emergências fora da área e a operadora o faz, tal ato é o cumprimento da norma, e não a criação de um novo direito de cobertura nacional permanente.

Conforme documentado nos autos, o valor da mensalidade pago pelo apelante e seus dependentes — pessoas idosas e, portanto, em faixa etária de maior risco — gira em torno de R$ 305,14 por beneficiário (Id.

358976387 e 358976388). Este montante é flagrantemente incompatível com o custo médio de mercado para um plano de saúde de abrangência nacional sem coparticipação para idosos. Permitir a expansão da abrangência sem a respectiva contraprestação financeira violaria o princípio do mutualismo e o equilíbrio atuarial, onerando excessivamente o fundo mútuo composto pelos demais usuários.

O Direito Público e o Direito Privado convergem no princípio da preservação do equilíbrio econômico-financeiro e no mutualismo. O plano de saúde funciona como um fundo mútuo onde a contribuição de cada um deve ser proporcional ao risco e à cobertura contratada. Permitir que um usuário, pagando por um plano municipal, usufrua de rede nacional de forma irrestrita geraria um enriquecimento sem causa e, por via de consequência, um prejuízo sistêmico aos demais consumidores do grupo, que veriam o fundo esvair-se por uma obrigação não precificada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE COBERTURA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA. -
De acordo com o artigo 16, inciso X, da Lei no 9.656/98, a operadora de plano de saúde pode limitar a área geográfica de abrangência de cobertura.
Porém, deve custear as despesas médicas do segurado fora da área de abrangência geográfica, se comprovada eventual situação de urgência e emergência. (TJ-MG - AC: 10024132458993002 Belo Horizonte, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CIRURGIA ELETIVA - RECUSA DE COBERTURA - LICITUDE - AUTORIZAÇÃO ANTERIOR DE OUTRO PROCEDIMENTO - ATO ISOLADO - MERA LIBERALIDADE - SURRECTIO NÃO CONFIGURADA. -
Ressalvados os casos de urgência e emergência, a operadora de plano de saúde não está obrigada a cobrir atendimento ou procedimento médico realizado fora da área de abrangência geográfica do plano de saúde
. - Comprovado o caráter eletivo da cirurgia que o beneficiário optou por realizar em hospital localizado fora da área de abrangência do plano, afigura-se lícita a recusa da operadora em cobrir as despesas do procedimento. -
O instituto da surrectio pressupõe o exercício continuado de uma situação jurídico de modo diverso do convencionado, portanto, o fato de a operadora do plano já ter autorizado, em outra ocasião, a realização de um único procedimento cuja cobertura não era obrigatória, não pode ser interpretado como anuência prévia à cobertura ampla e irrestrita de atendimentos fora da área de abrangência do plano, e menos ainda como ampliação tácita do objeto do contrato, caracterizando ato isolado de mera liberalidade
. (...) . (TJ-MG - AC: 10024110405701004 Belo Horizonte, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)(Destaquei)

A interpretação teleológica do sistema de saúde suplementar visa a sustentabilidade do modelo, e não apenas o benefício individual isolado em detrimento da coletividade de usuários.

Quanto a ausência de assinatura no instrumento de 1984, alegada pelo Autor, é suprida pela execução da relação jurídica por 40 anos. O adimplemento de mensalidades módicas, compatíveis com a abrangência municipal, convalida os termos pactuados, nos termos do
art. 113, § 1o, I, do Código Civil
, vedando-se o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) após décadas de aceitação mútua e comportamento concludente.

O contrato de saúde também deve ser guiado pela boa-fé prevista nos artigos 4o, III e 51, IV do CDC, bem como no artigo 422 do CC. A boa-fé mencionada é de natureza objetiva, exigindo comportamento legal e honesto entre as partes contratantes no sentido de preservar as legítimas expectativas geradas pelo contrato.

De acordo com o artigo 16, inciso X, da Lei no 9.656/98, a operadora de plano de saúde pode limitar a área geográfica de abrangência, com as ressalvas de comprovada urgência e emergência. No caso, restou comprovado documentalmente a abrangência municipal do plano contratado. Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente por ser fiel aos fatos e ao direito.

No que tange ao inconformismo da UNIMED CAMPO GRANDE sobre a impossibilidade de ressarcimento dos valores gastos com a sonda de cistostomia, a r. sentença também deve ser mantida. Em que pese a literalidade do artigo 302 do Código de Processo Civil estabelecer a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela revogada, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, informada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e da vida, mitiga tal rigor em casos de saúde.

Deveras, a prestação de natureza assistencial médico-hospitalar, uma vez consumada para preservação da integridade física de um idoso em estado grave, foi deferida dentro da legalidade da urgência e emergência. A boa-fé do paciente, que buscou o judiciário diante de uma necessidade vital e obteve o amparo de uma ordem judicial até então válida, impede que ele seja compelido a devolver valores que sequer transitaram por seu patrimônio, mas foram vertidos diretamente aos prestadores de serviço para garantir sua sobrevivência.

Portanto, a tutela antecipada concedida foi analisada diante de uma situação de emergência, portanto, enquadra-se na legalidade doa luz do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 que obriga as operadoras à cobertura de atendimentos de urgência e emergência em qualquer lugar do território nacional, independentemente da área de abrangência contratual.

Colaciono o referido artigo:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

O risco da irreversibilidade financeira, nestes casos específicos de tutela de saúde, é absorvido pela função social do contrato e pelo dever de assistência que rege o sistema suplementar. Portanto, a declaração de irrepetibilidade é medida de justiça que evita o empobrecimento de quem agiu amparado pela legítima confiança no provimento jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC). Deixo de majorar honorários em desfavor da ré, uma vez que não houve fixação originária de honorários em seu desfavor na sentença de improcedência total.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026